Tribunal: TJMT
Processo: 0013792-32.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013792-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE DESPROVEU.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013792-32.2019.8.11.0015

APELANTE: DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA DO SUSPEITO PARA O QUINTAL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – ABSOLVIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

“Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

A informação fornecida por um transeunte de que na residência estava ocorrendo tráfico e o fato de, ao chegarem o local, avistarem elemento conhecido no meio policial, por ser usuário de drogas, adentrando no quintal, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.

A prova obtida com ofensa à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados”
[STJ, AgRg no HC n. 578.368/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013792-32.2019.8.11.0015

APELANTE: DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Devair Ferreira dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrente suscita a nulidade das provas, haja vista a ilegalidade do ingresso domiciliar, conduzindo à ilicitude da apreensão do entorpecente apreendido na residência.

Postula, ao final, sua absolvição.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucional.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013792-32.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Devair Ferreira dos Santos
, vulgo
“Wolverine”
, a prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
31 de agosto de 2019
, por volta das
22horas
, na Avenida dos Ipês, n. 854, Bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT,
DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS
, vulgo
‘Wolverine’
, trouxe consigo e teve em depósito, para fins de comercialização, 5 (cinco) porções com massa bruta de
40,7g (quarenta gramas e sete decigramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
, e 3 (três) com massa bruta de
4,7g (quatro gramas e sete decigramas)
de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como
‘maconha’
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares receberam
denúncia anônima
de que na residência localizada na Avenida dos Ipês, n. 854, Bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, estaria ocorrendo o comércio de ilícito de drogas, com grande movimentação de usuários. Diante dessa informação, policiais militares se dirigiram ao local indicado, ocasião em que avistaram um indivíduo em
atitude suspeita
na frente do imóvel e deram ordem de parada. Todavia, este empreendeu fuga
correndo para o interior do terreno
. Ato contínuo,
os policiais militares adentraram o imóvel
, realizaram a abordagem das pessoas que estavam presentes e, de imediato, avistaram e localizaram próximo ao indiciado e em suas vestes algumas porções de cocaína e ‘maconha’. Relatou-se também que durante a abordagem, o indiciado informou que havia mais drogas no interior da residência do indiciado, os policiais militares encontraram outras porções de ‘maconha’ e cocaína, além de
1 (uma) balança de precisão
,
1 (um) rolo de papel filme
, utilizado para embalar drogas, e
R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) em notas trocadas
e
R$ 99,00 (noventa e nove reais) em moedas
.

Demonstrou-se que, no total, foram apreendidas 5 (cinco) porções com massa bruta de 40,7 (quarenta gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, e 3 (três) porções com massa bruta de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’. Relatou-se, por fim, que o indiciado confessou aos policiais militares que toda droga apreendida lhe pertencia, e que era o responsável pela comercialização ilícita naquele local”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa.

Analisando com acuidade os autos, entendo que a pretensão defensiva comporta acolhimento, tendo em vista a flagrante ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do apelante.

Segundo se depreende do depoimento extrajudicial prestado pelo PM André Almeida de Souza,
“a equipe de Força Tática em rondas e abordagens pelo Bairro Jardim Imperial, recebeu
denúncia anônima
de que na residência localizada na Avenida dos Ipês, n. 854, estaria ocorrendo o comércio de entorpecente, com grande movimentação de usuários”
.

Com base nas informações apócrifas recebidas foram realizadas diligências,
“sendo avistado na frente da casa um indivíduo em
atitude suspeita
, que ao ser verbalizado, este desobedeceu a ordem, correndo e
adentrando ao interior do terreno
”
.

Posteriormente, os policiais realizaram a abordagem do acusado,
“e de outros que ali se encontravam”
.

Percebe-se, portanto, que
“as porções de pasta-base de cocaína e maconha”
foram encontradas no
quintal
do imóvel.

Tanto é que, conforme se infere da sentença hostilizada, o juízo de origem transcreveu trecho do depoimento judicial prestado pelo PM André Almeida de Souza, consignando, expressamente, que a abordagem do suspeito já ocorreu no imóvel, como se vê:

“Em Juízo, a testemunha
PM André Almeida de Souza
[ID. 43226664, págs. 354/356] afirmou que o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima no sentido de que em uma residência, na Rua dos Ipês, n. 854, Jardim Imperial, em Sinop havia uma casa onde estaria sendo praticado o crime de tráfico ilícito de drogas, com grande movimentação de pessoas, pela pessoa de nome Devair, vulgo ‘Wolverine’. Diante desta informação, foram realizadas diligências no referido bairro, quando os policiais visualizaram uma pessoa em
atitude suspeita
na frente dessa residência; foi verbalizado para que o mesmo parasse, para realização da abordagem policial, porém, o indivíduo não obedeceu e empreendeu fuga do local. Após perseguição, os policiais conseguiram efetuar a abordagem do acusado no
interior do quintal
, oportunidade na qual foi
realizada revista pessoal e encontradas porções de entorpecentes com o acusado
. No interior da residência, foram encontradas porções de substâncias entorpecentes ‘maconha’ e pasta base de cocaína; balança de precisão; dinheiro trocado e papel filme (tipicamente utilizado para embalagem de entorpecentes destinados ao comércio). Afirma que o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e que residia naquele imóvel urbano. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a Devair Ferreira dos Santos e o conduziram até a Delegacia de Polícia. Acredita que, juntamente com o acusado, também tenha sido conduzida para a Delegacia de Polícia mais uma pessoa que estava no local, mas não se recorda o nome. As substâncias entorpecentes apreendidas estavam embaladas e prontas para o comércio. Quanto aos eletrônicos apreendidos (‘TV/monitor’ e dois ‘telefones celulares’), recorda-se que o acusado não apresentou notas fiscais dos bens apreendidos.

O acusado confirmou, em seu interrogatório, que a abordagem policial se deu dentro do imóvel, e não em via pública.

Percebe-se, às escâncaras, que policiais militares receberam denúncias anônimas no sentido de que naquele endereço ocorria comércio de substância ilícita.

No entanto, ao invés de representar pela expedição do mandado de busca e apreensão, ou promover campanas nas proximidades do imóvel, os policiais, ao visualizarem o acusado próximo à sua residência, em “atitude suspeita”, resolveram abordá-lo, tendo este corrido para seu interior e sendo capturado no quintal de sua casa.

Por mais que os policiais tenham encontrado drogas próximas e nas vestes do apelante, não se pode olvidar que o
quintal
do imóvel se trata de
“ambiente protegido pela garantia constitucional do art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República”
[1]
.

Em outras palavras: mesmo que o suspeito não estivesse dentro de sua casa, os policiais não poderiam ingressar em seu quintal desprovidos de autorização judicial, ou de fundadas suspeitas a evidenciar a prática de atividade ilícita em seu interior.

Digo isso porque,
“O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
[2]
.

Enfrentando questão semelhante, o STJ assim se posicionou:

“Deve ser declarada a nulidade de todas as provas obtidas durante a busca domiciliar, porque os policiais não dispunham de mandado judicial para a entrada no imóvel, mas, ainda assim, lá ingressaram, amparados apenas: (i) em denúncias anônimas indicando que o réu estaria vendendo e armazenando drogas no local; (ii) na fuga do acusado para a sua residência, permanecendo no quintal, onde haveria tentado se esconder; e (iii) na suposta autorização dada pelo Acusado, quando alcançado pelos policiais.

Embora as instâncias ordinárias tenham ressaltado que, em sede policial, o paciente afirmou que a busca domiciliar fora consentida e, em juízo, o réu permaneceu em silêncio, não é o caso de se validar a abordagem pela autorização do morador, diante do contrassenso ora explicitado: o suposto consentimento, se acaso existente, teria sido dado pelo paciente após consumada a invasão de seu domicílio, quando os policiais já se encontravam no quintal de sua residência (área protegida pela inviolabilidade domiciliar)”
[3]
.

“Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

A informação fornecida por um transeunte de que na residência estava ocorrendo tráfico e o fato de, ao chegarem o local, avistarem elemento conhecido no meio policial, por ser usuário de drogas, adentrando no quintal, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.

A prova obtida com ofensa à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“A informação anônima acerca do tráfico, o susto do ‘cidadão’ ao avistar a viatura policial e a evasão para dentro da sua residência, não são fundamentos que justifiquem
‘a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão [...] de substâncias entorpecentes’
, os quais exigem
‘prévia investigação, monitoramento ou campanas no local [...]sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância’
(STJ, REsp 1789371/SP).

‘O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

[...] Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita.

Se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal’ (STJ, HC 609.072/SP)”
[5]
.

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, entendo que procede a pretensão defensiva, tendo em vista a nulidade das provas obtidas.

A toda a evidência,
“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma, a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[6]
.

Se encontrando o acusado no quintal de sua residência, conforme afirmado pelo PM André Almeida de Souza, os policiais deveriam ter recuado e não ingressado no domicílio, uma vez que aquele espaço já era protegido pela Constituição Federal, e sem a existência de fundadas razões de que havia situação de flagrância, se mostrou ilegal a providência adotada.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[7]
.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[8]
.

A propósito, enfrentando situação parecida, assim decidi:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[9]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[10]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, a absolvição do acusado é medida de rigor.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[11]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de absolver
DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS
da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, porquanto não há provas da existência do fato.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 680.830/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.

[2]
STJ, HC n. 609.072/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.

[3]
STJ, HC n. 681.468/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 578.368/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.

[5]
TJMT, N.U 0007157-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/8/2021, Publicado no DJE 6/8/2021.

[6]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[7]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[8]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[9]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[10]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

[11]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO 0013792-32.2019.8.11.0015

APELANTE (S)

DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0013792-32.2019.8.11.0015, que
o condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, em que
pretende
a declaração de
nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio,
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Questiona o apelante, em síntese, que o ingresso em sua residência ocorreu a partir de denúncia anônima, sem prévia investigação, na ausência de consentimento/autorização dos moradores e inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no endereço, frisando, neste aspecto, que o simples fato de supostamente ter empreendido fuga ao visualizar a guarnição não configura justa causa para a realização da abordagem policial, o que conduz à ilicitude da apreensão dos entorpecentes no imóvel.

Com a devida vênia ao d. Relator, que julgou provido o recurso,
entendo que não assiste razão à i. defesa
.

Como é sabido, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, não é revistada de caráter absoluto, sendo excepcionada nas hipóteses previstas no próprio dispositivo constitucional que autorizam a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

E, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Ainda sobre o tema, convém destacar que a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 471.190/SP, decidiu que
a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria sendo comercializado os entorpecentes
, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência,
evidencia a existência de fundadas suspeitas para que a autoridade policial realize a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“(...)
Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista
a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: “Molhou! Molhou! Joga fora”. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judi
cial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). – Destaquei.

Partido de tais premissas, no presente caso, consoante relatou em juízo o
Policial Militar André Almeida de Souza
, no fatídico dia, foi recebida uma denúncia anônima dando conta de que, na residência situada na avenida dos Ipês, n.o 854, bairro Jardim Imperial, na comarca de Sinop/MT, o sujeito de nome Devair e alcunha Wolverine praticava o comércio ilícito de drogas, havendo intensa movimentação de usuários no local.

Diante dessa informação, os agentes estatais se dirigiram até o lugar indicado e, ao avistarem um indivíduo em atitude suspeita em frente ao referido imóvel, deram-lhe ordem de parada, o que não foi acatado, tendo o agente empreendido fuga, sendo perseguido pelos policiais, os quais conseguiram detê-lo no quintal da moradia.

Realizada a busca pessoal, nas vestes do suspeito foram encontradas porções de entorpecentes; ao que se seguiu a busca domiciliar, uma vez que o rapaz alegou existir mais narcótico no interior de sua casa, sendo, então, apreendidas outras porões de maconha e cocaína, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e o valor de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) em notas trocadas, além da quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) em moedas. Questionado, o apelante confessou ser o proprietário das drogas e o responsável pelo comércio malsão no local.

Nessa toada, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além do mais, o
apelante DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS
, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que, no dia do flagrante, estava ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos em frente ao local em que residia – um terreno contendo cerca de 05 casas independentes -, quando a Polícia Militar chegou e questionou se algum dos presentes tinha material ilícito, o que o interrogando respondeu afirmativamente, entregando, na sequência, “
... as coisas para eles... a balança e a droga que tinha...”
.

Desta feita, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão de substâncias proscritas –
03 porções de maconha, pesando 4,7g, e 05 porções de cocaína, totalizando 40,7g
.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo réu
DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS,
mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0013792-32.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022